Tribunal: TJPA
Processo: 0013015-56.2017.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2025-10-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0013015-56.2017.8.14.0040

APELANTE: TECIO DA SILVA MONTEIRO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DAS VÍTIMAS CORROBORADAS POR OUTRAS PROVAS. APREENSÃO DA RES FURTIVA EM PODER DO RÉU. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. INVIABILIDADE DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO INAPLICÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma da sentença que condenou o apelante pela prática do crime de roubo majorado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a prova dos autos é suficiente para a manutenção da condenação por roubo; (ii) verificar a possibilidade de desclassificação da conduta para o delito de receptação; (iii) analisar a viabilidade de aplicação da suspensão condicional do processo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade delitiva se comprova pelos autos de apreensão e entrega da res furtiva, enquanto a autoria resta demonstrada pelos depoimentos firmes e coerentes das vítimas prestados em juízo, os quais descrevem a grave ameaça exercida pelo réu e são corroborados pela confissão extrajudicial e pela recuperação dos bens na posse do acusado.

4. A jurisprudência reconhece que, em crimes patrimoniais, a palavra da vítima assume especial relevância quando em consonância com as demais provas.

5. A desclassificação para receptação é inviável, pois o conjunto probatório evidencia a subtração mediante grave ameaça, configurando o delito de roubo, o que afasta igualmente a pretensão de suspensão condicional do processo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e desprovido.

Teses de julgamento:
“1. A palavra da vítima, quando firme e harmônica com as demais provas, é suficiente para embasar condenação por crime patrimonial. 2. A apreensão da res furtiva em poder do acusado, logo após o delito, aliada à confissão extrajudicial, comprova a autoria do crime de roubo. 3. Não é possível desclassificar o crime de roubo para receptação quando há prova da subtração mediante grave ameaça”.

__________

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 157, caput; CP, art. 180, § 3º; Lei nº 9.099/1995, art. 89.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 849435/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 04.03.2024; STJ, AgRg no REsp 1.963.332/DF, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 14.02.2023; TJMG, ApCrim 0044662-40.2023.8.13.0702, Rel. Des. Marcos Flávio Lucas Padula, 5ª Câmara Criminal, j. 16.07.2024.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 9 a 17 de outubro de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Tecio da Silva Monteiro apela de sentença do Juízo da 2ª Vara Criminal de Parauapebas/PA que o condenou à pena de 4 anos e 9 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 53 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157,
caput
, do Código Penal (ID 23646778).

O apelante postula pela absolvição com base na suposta insuficiência de prova da autoria delitiva, ressaltando a prevalência do princípio do
in dubio pro reo
. Subsidiariamente, pleiteia pela desclassificação do crime de roubo para o delito de receptação e pela suspensão condicional do processo, com fulcro no art. 89 da Lei nº 9.099/1995 (ID 23646789).

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção da sentença (ID 23646791), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo desprovimento do recurso (ID 27930518).

É o relatório.

VOTO

O recurso é admissível, entretanto, não comporta provimento.

A hipótese dos autos é de apelante condenado à pena reclusiva de 4 anos e 9 meses, em regime inicial semiaberto, além de 53 dias-multa pela prática do crime de roubo, e objetiva a absolvição com base na suposta insuficiência de prova da autoria delitiva, com pleito subsidiário de desclassificação do delito de roubo para receptação e pela suspensão condicional do processo.

Sem embargo, inexiste margem tanto para a absolvição quanto para desclassificação.

Isso porque a
materialidade
está comprovada pelo auto de apreensão e apresentação de um celular iphone S-5 branco, um celular J-5 branco, uma bolsa cor bege e outros objetos pessoais (ID 23646765, pág. 6) e pelo auto de entrega da
res furtiva
(ID 23646765, pág. 10).

Por outro lado, a
autoria delitiva
restou comprovada por meio dos depoimentos das vítimas prestados em Juízo, os quais foram conclusivos quanto à autoria delitiva atribuída ao recorrente.

A vítima Alice Monteiro Costa em juízo, relatou que estava com o seu namorado, quando o acusado se aproximou e “falou que ele estava armado, mas em momento algum ele mostrou arma”, e que foram levados para uma rua de pouco movimento, onde tiveram seus pertences subtraídos, ressaltando que o acusado estava muito agressivo, e que após o delito o perseguiu pela rua, oportunidade em que o agente descartou parte da
res furtiva
, destacando, ainda, que através do rastreio do celular da outra vítima, foi possível localizar e prender o acusado pouco depois do delito (ID 23646771 a 23646773, mídias audiovisuais).

A vítima Luiz Fernando Alves da Silva em juízo, confirmou que foi abordado enquanto estava na esquina de sua casa com sua namorada, tendo o acusado afirmado que estava armado, ameaçando a vida da vítima Alice Monteiro Costa, caso houvesse qualquer tentativa de reação, conduzindo-os para uma rua próxima e subtraindo os seus pertences, ressaindo que após rastrear o seu celular roubado, acionou a polícia para a captura do réu (ID 23646776 a 23646777, mídias audiovisuais).

Assim, a partir dos depoimentos prestados pelas vítimas em juízo, é possível confirmar a autoria delitiva atribuída ao apelante, sendo certo que “nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos” (STJ,
AgRg no HC nº 849435/SC
, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 04.03.2024).

Além disso, conforme entendimento da Corte Especial, a apreensão do bem subtraído logo após o delito, em poder do acusado, somada à sua confissão extrajudicial, constitui elemento de prova idôneo para demonstrar a autoria no crime de roubo (STJ,
AgRg no REsp n. 1.963.332/DF
, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 14.02.2023), situação retratada nos autos que afasta a pretensão absolutória.

Por outro lado, clarifico que “restando evidenciada pelo conjunto probatório colacionado aos autos a efetiva inversão da posse da
res furtiva
, mediante grave ameaça, é inviável o acolhimento do pleito de desclassificação do crime de roubo para o delito de receptação culposa, previsto no art. 180, § 3º do Código Penal” (TJMG,
ApCrim n. 0044662-40.2023.8.13.0702
, Rel. Des. Marcos Flávio Lucas Padula, 5ª Câmara Criminal, j. 16.07.2024).

Ademais, afastada a tese desclassificatória formulada no apelo em exame, não há que se falar em suspensão condicional do processo, porquanto não preenchido o requisito objetivo previsto no art. 89 da Lei nº 9.099/1995.

Diante do exposto, na esteira do parecer ministerial, conheço e nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 30/10/2025